Tribunal: TJSP
Processo: 1502248-08.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Acolhimento – Condenação de rigor – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares que narraram, de forma uníssona, a apreensão de drogas na posse direta do apelado e, também, numa sacola por ele dispensada – Depoimento de um dos policiais no sentido de que, ao todo, foram apreendidas três espécies de entorpecentes (maconha,

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Acolhimento – Condenação de rigor – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares que narraram, de forma uníssona, a apreensão de drogas na posse direta do apelado e, também, numa sacola por ele dispensada – Depoimento de um dos policiais no sentido de que, ao todo, foram apreendidas três espécies de entorpecentes (maconha, cocaína e "crack") – Testemunhos seguros quanto à essência dos fatos – O decurso do tempo e o enorme volume de trabalho dificultam a recordação, pelos militares, de todos os detalhes das ocorrências – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Patente a tipicidade subjetiva do tráfico, porquanto, além de apreendidas drogas diversas e em quantidade incompatível com um mero consumo pessoal, as circunstâncias da prisão, extraídas da prova testemunhal, reforçam a existência do "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Uma vez demonstrado o desígnio de cometer o tráfico, eventual condição de usuário, isoladamente, não afasta a responsabilização do agente pelo delito do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 – Dosimetria – Pena-base exasperada, à luz da presença de mau antecedente e do teor do art. 42 da Lei 11.343/06 – Recurso provido por maioria, ficando as penas fixadas nos termos do voto do E. 3o Juiz.